Tribunal: TJDFT
Processo: 0737658-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737658-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME APELADO: MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES DE FERRAMENTAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME contra o teor da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito atuante na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, em autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0737658-42.2023.8.07.0001, opostos em desfavor de MELHORES MARCAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, sequencialmente, EXTINGUIU o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recorrente requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, a despeito do entendimento consolidado por meio da Súmula no 481 do STJ, compreendo que não se encontram, nos autos, elementos que demonstrem sua incapacidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano, ainda mais quando considerado o valor módico dos encargos processuais exigidos nessa Unidade da Federação. Nesse cenário, e, diante da ausência de demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, intime-se o Embargante, ora recorrente, FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, para que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, junte aos autos provas da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado de Exercício, entre outros documentos atualizados, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a situação deficitária da empresa. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator